Tribunal: STF
Processo: RE 204379
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O 13º SALÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Tem razão a embargante, enquanto pleiteia que a Turma
julgue o R.E., no qual insistiu em se eximir da obrigação de
recolher a contribuição social sobre o 13º salário.
2.      Assim, os Embargos devem ser recebidos. Mas para o não
conhecimento do R.E.
3.      É que, nesse ponto, o acórdão extraordinariamente
recorrido, acertadamente, desacolheu a pretensão.
4.      Embargos recebidos para não se conhecer do recurso da ora
embargante, quanto ao 13º salário.